Tribunal: TJES
Processo: 5024361-81.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024361-81.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: REGILANE VIANA PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024361-81.2022.8.08.0048.

Recorrente: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Recorrido: REGILANE VIANA PEREIRA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETENÇÃO INDEVIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU UM INVESTIMENTO DE R$1.650,00 COM A DURAÇÃO DE UM ANO. INDICA QUE APÓS ESSE ANO CONTINUOU A TER DESCONTOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, MESMO TENDO INFORMADO QUE NÃO QUERIA ESSE INVESTIMENTO. APONTA QUE COMPARECEU À AGÊNCIA EM DEZEMBRO/2021 E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO INVESTIMENTO E O RESGATE DESSE. ADUZ QUE FOI INFORMADA QUE O RESGATE SOMENTE PODERIA SER REALIZADO EM 02/12/2024 E QUE NÃO SERIA POSSÍVEL CANCELAR O PLANO, O QUE A LEVOU A INTENSO SOFRIMENTO, POIS PRECISAVA DESSE RECURSO PARA A SUA SOBREVIVÊNCIA. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA CANCELE O CONTRATO E SE ABSTENHA DE DEBITAR VALORES DA CONTA DA AUTORA E AINDA PROCEDA O IMEDIATO DEPÓSITO DOS VALORES INVESTIDOS PELA REQUERENTE. AO FINAL, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE FORAM CONTRATADOS PLANOS DE RESERVA E DE COBERTURA DE RISCO. SUSTENTA QUE O PLANO CONTRATADO ERA DE RESGATE EM 05 ANOS E NÃO EM 01 ANO COMO ALEGA A AUTORA. RELATA QUE EM 18/10/2022 FOI REALIZADO O RESGATE PELA AUTORA NO VALOR BRUTO DE R$1.600,87. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato objeto deste processo por falha no direito de informação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO, COM A REFORMA TOTAL DA R. SENTENÇA DE 1º GRAU, NOS TERMOS SUPRA E RETRO EXPENDIDOS. NA HIPÓTESE DE SER CONSIDERADO QUE ALGUMA RAZÃO ASSISTE A RECORRIDA, QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, FORÇOSA SE FAZ A DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO, UMA VEZ QUE REPRESENTA VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA MANTIDA A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO E QUE A RÉ SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL CONSISTE NO FATO DE QUE A AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU UM INVESTIMENTO COM A RÉ POR UM ANO, QUE APÓS ESSE PERÍODO, TERIA SIDO SURPREENDIDA COM O DESCONTO DESSE INVESTIMENTO EM SUA CONTA, E QUE AO SE DIRIGIR À AGÊNCIA DA REQUERIDA, FOI INFORMADA QUE O CONTRATO FIRMADO ERA DE 5 ANOS, O QUE, SEGUNDO A MESMA, NÃO FOI INFORMADO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ASSIM, A DEMANDANTE BUSCOU, ADMINISTRATIVAMENTE, O CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO, MAS CONTINUOU SOFRENDO OS DESCONTOS RELATIVOS À REFERIDA COBRANÇA. AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA NO INTUITO DE EFETUAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO FIRMADO, PUGNANDO AINDA PELA REPARAÇÃO IMATERIAL. POIS BEM. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO QUE
TANTO A PROVA AUTORAL COMO TESTEMUNHAL, COMPROVAM QUE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO A AUTORA NÃO TINHA TOTAL CIÊNCIA DO QUE ESTAVA SENDO CONTRATADO.

OUTROSSIM, NOTO QUE, AINDA QUE A AUTORA NÃO TENHA TRAZIDO AOS AUTOS PROVA CABAL DE QUE NÃO DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DO TEMPO DO INVESTIMENTO CONTRATADO, A RÉ NÃO DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE PRESTOU TODAS AS INFORMAÇÕES À RECORRENTE NO ATO DA CONTRATAÇÃO.
DESTACO QUE,
EM SEU

ARTIGO 6º, O
CDC
PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE DIFERENTES PRODUTOS E SERVIÇOS, COMO A ESPECIFICAÇÃO CORRETA DE QUANTIDADE, AS CARACTERÍSTICAS, A COMPOSIÇÃO, A QUALIDADE, OS TRIBUTOS INCIDENTES E O PREÇO, INCLUINDO OS EVENTUAIS RISCOS QUE TAIS PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSAM CAUSAR. O DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO TRADUZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E VIOLAÇÃO DE DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, GERANDO NA CONSUMIDOR DANO EXTRAPATRIMONIAL, SOBRETUDO, QUANDO ACARRETA PERDA CONSIDERÁVEL DE TEMPO ÚTIL, ALÉM DE DESGASTE EMOCIONAL E PSICOLÓGICO. PORTANTO, ENTENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE RESPONDER OBJETIVAMENTE PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS À CONSUMIDORA.
DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. NO ENTANTO, NO QUE CERNE AO
QUANTUM
ARBITRADO, VISLUMBRO QUE ESTE NÃO CARECE DE REFORMA. É NECESSÁRIO QUE O ARBITRAMENTO DE VERBA A TÍTULO INDENIZATÓRIO DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)